Tribunal: STF
Processo: ARE 1327797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA O FIM DE REFORMA AGRÁRIA. EFETIVO PECUARIO. REGISTRO EM NOME DE OUTRA GLEBA IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL CUMPRIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA. DEVER DE REEMBOLSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
    I. Segundo o laudo técnico de fiscalização, a Fazenda Tereza se tornou passível de expropriação, porque o efetivo pecuário encontrado estava registrado em nome de outra propriedade - Fazenda Esmeralda -, que se distanciava daquela por, pelo menos, cinco quilômetros.
    II. O registro, entretanto, não se sobrepõe à realidade econômica.
    III. Embora o titular tenha a obrigação de abrir documentação específica da gleba, a constatação de que o rebanho se alimenta efetivamente das pastagens nela plantadas autoriza a contabilização da atividade para os efeitos legais.
    IV. O perito judicial concluiu que a Fazenda Esmeralda não possui condições de abrigar o contingente localizado. A Fazenda Santa Tereza supre justamente essa carência. Os contratos de arrendamento indicam a coordenação dos dois espaços.
    V. Com o cômputo do efetivo pecuário, a Fazenda Tereza atinge um grau de utilização da terra de 100% e um coeficiente de eficiência na exploração de 138,29%, satisfazendo as exigências do artigo 6°, §1° e §2°, da Lei n° 8.629/1993.
    VI. A aplicação da penalidade de desapropriação parece desproporcional, porquanto significaria a supremacia das obrigações acessórias - documentação fiscal e sanitária - sobre a principal - produção efetiva.
    VII. Apesar de as autarquias federais estarem isentas de custas processuais, os deveres decorrentes da sucumbência não se neutralizam. A Lei n° 9.289/1996 prevê expressamente que os beneficiários da isenção sejam condenados a ressarcir as despesas feitas pela parte vencedora (artigo 4°, parágrafo único).
    VIII. Os honorários de advogado não comportam ajustamento.
    IX. A remuneração de R$ 3.000,00 refletiu cada um dos critérios do artigo 20, §3° e §4°, do CPC: o processo se iniciou em 2005, a causa apresentou complexidade exigente de prova técnica, o escritório profissional está localizado em outro Estado e o valor arbitrado não provoca a sangria de recursos públicos.
    X. Remessa oficial e apelação a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XXXV, XXII, XXIII, e LV; 37; 93, inciso IX; 184 e 186, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O proprietário que questiona vistoria administrativa do INCRA pode propor ação judicial, a fim de obter a declaração de produtividade de imóvel rural e impedir a desapropriação. O interesse de agir existe.
    Segundo o laudo técnico de fiscalização, a Fazenda Tereza se tornou passível de expropriação, porque o efetivo pecuário encontrado estava registrado em nome de outra propriedade - Fazenda Esmeralda -, que se distanciava daquela por, pelo menos, cinco quilômetros.
    O registro, entretanto, não se sobrepõe à realidade econômica.
    Embora o titular tenha a obrigação de abrir documentação específica da gleba - notas fiscais, declaração anual de produtor, fichas de empregados, carteira de vacinação -, a constatação de que o rebanho se alimenta efetivamente das pastagens nela plantadas autoriza a contabilização da atividade para os efeitos legais.
    O perito judicial concluiu que a Fazenda Esmeralda não possui condições de abrigar o contingente localizado. A Fazenda Santa Tereza supre justamente essa carência. Os contratos de arrendamento indicam a coordenação dos dois espaços.
    O fato de eles se distanciarem por cinco quilômetros não traz maior embaraço. Nada impede a adoção de um plano sistemático de deslocamento nas estradas locais ou no interior dos prédios vizinhos.
    Com o cômputo do efetivo pecuário, a Fazenda Tereza atinge um grau de utilização da terra de 100% e um coeficiente de eficiência de exploração de 138,29%, satisfazendo as exigências do artigo 6°, §1° e §2°, da Lei n° 8 .629/1993.
    A aplicação da penalidade de desapropriação parece desproporcional, porquanto significaria a supremacia das obrigações acessórias - documentação fiscal e sanitária - sobre a principal - produção efetiva.
    Se o cumprimento da função social é visível, a perda do domínio por razões formais fere a garantia do devido processo legal (artigo 5°, LIV, da CF).
    O imóvel rural exibe, portanto, um nível de rendimento que barra a expropriação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente